Tribunal: TJDFT
Processo: 0001692-83.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO (POR DUAS VEZES) E RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALIDADE. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborados por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, a condenação do réu é medida que se impõe.
3. Dispensável a exigência de dolo específico para a caracterização do crime de desacato, bastando que sejam proferidas ofensas contra a dignidade da função pública. Além disso, o fato de o agente ter proferido xingamentos e efetuado cusparadas em desfavor dos policiais, no pleno exercício de sua função, amolda-se ao delito previsto no art. 331, do Código Penal.
4. Do mesmo modo, mantém-se a condenação do acusado pelo delito de resistência, pois a palavra do agente público, quando atua no desempenho de suas funções, possui presunção de legitimidade e veracidade, sobretudo quando ratificada por testemunha ocular e pelo laudo de exame de corpo de delito.
5. Recurso conhecido e desprovido.